Tribunal: TJSP
Processo: 0015007-12.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Mongaguá – IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 e contribuição de melhoria do exercício e roçada do exercício de 1996 – Sentença de extinção com fundamento na nulidade dos títulos executivos pela ausência de correta indicação do devedor, exato objeto da execução e da fundamentação legal específica dos tributos - Descumprimento dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Mongaguá – IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 e contribuição de melhoria do exercício e roçada do exercício de 1996 – Sentença de extinção com fundamento na nulidade dos títulos executivos pela ausência de correta indicação do devedor, exato objeto da execução e da fundamentação legal específica dos tributos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o do artigo 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.